Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735940-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MELO DA SILVA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Compulsando os autos originários, verifico que o documento de reclamação apresentado pelo agravante junto ao site consumidor.gov.br teve resposta do agravado informando que o seguro impugnado estaria sendo cancelado e o valor devolvido no dia 21/08/2023 (ID 167317410, autos de origem). Contudo, o processo foi ajuizado em 02/08/2023. Desse modo, intime-se o agravante para esclarecer se houve a devolução dos valores em sua conta corrente e o cancelamento do seguro. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora